Tribunal: STF
Processo: ARE 1291674
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Termo inicial de reajuste concedido pela Lei 13.752/2018. Interesse geral de toda a magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal



    1. A questão controvertida é saber qual a data de implementação dos efeitos financeiros do novo subsídio fixado pela Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão da aparente divergência entre o previsto na lei e na Portaria Conjunta nº 2/2018, editada pelo Presidente do STF, do CNJ e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do CJF, do CSJT e do TJDF.



    2.  A matéria em debate envolve interesse direto e específico de toda a magistratura, o que atrai a competência originária desta Corte, nos termos no art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em  10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.